Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO. DANO MORAL. COBRANÇA. CONSTRANGEDORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou a apelante a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por dano moral. A sentença adotou o fundamento de que houve falha na prestação dos serviços da apelante decorrente da cobrança constrangedora contra a apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve violação ao dever de fundamentação pelo Juízo de Primeiro Grau e se há o dever de reparação de dano moral à apelada decorrente da exigência de apresentação de recibo de pagamento dos produtos adquiridos por consumidora em estabelecimento comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradita de testemunha deve ser exercida a tempo e modo, sob pena de preclusão (art. 457, § 1o, do Código de Processo Civil). O Juízo de Primeiro Grau apreciou as provas produzidas, especialmente a testemunhal, e expôs adequadamente os motivos pelos quais concluiu pelo dever de reparação do dano moral. A discussão sobre o acerto dessa conclusão é matéria de mérito. Inexistiu violação ao dever de fundamentação pelo Juízo de Primeiro Grau
4. Dano moral configurado em virtude da abordagem promovida pelos prepostos da apelante contra a apelada de forma constrangedora.
5. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais.
6. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
7. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. O direito processual civil brasileiro adota o livre convencimento motivado como sistema de valoração das provas, segundo o qual o Magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente fundamentação adequada. 2. A solicitação de comprovante de pagamento é legítima quando feita de modo privado e sem exposição do consumidor a constrangimento. 3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva.”

____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 457, § 1o, 489, § 1o, IV; e CDC, arts. 4o, III, 6o, VI, e 42, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.